Tribunal: TJES
Processo: 0900742-57.2000.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0900742-57.2000.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: SITRASA SISTEMAS TRANSPOTADORES SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA. INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO DE SUSPENSÃO E DE CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA DE ATO QUE O INTERROMPA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Na hipótese em apreço, a questão controvertida devolvida a este Órgão Julgador cinge-se em analisar se houve, ou não, prescrição intercorrente da pretensão executiva no curso desta execução fiscal, ajuizada pela Municipalidade apelante.

2)
O atual entendimento do c. STJ é no sentido de que as duas previsões legais de intimação da Fazenda Pública dentro da sistemática do art. 40 da LEF são formas definidas pela lei cuja desobediência não está acompanhada de qualquer cominação de nulidade, de modo que o simples fato de a Fazenda Pública não ter sido intimada para se manifestar sobre o arquivamento da execução ou sobre a prescrição intercorrente (§§ 2º e 4º do citado dispositivo) não é suficiente para obstar a prescrição do crédito tributário.

3
)
Outrossim, conforme precedente vinculante do Tribunal da Cidadania, o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor, independentemente da data em que proferido o despacho pelo arquivamento provisório dos autos. Da mesma forma, havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

4)
A Municipalidade, em seu apelo, limita-se a afirmar, de maneira genérica, não ter havido o transcurso do lustro prescricional, sem sequer mencionar a ocorrência de qualquer causa interruptiva do referido prazo.

5)
O pedido de realização de ato constritivo, quando protocolizado após o decurso do prazo de prescrição, não tem o condão de interrompê-lo.

6
)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme sumariamente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
Município de Serra
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Pública Municipal de Serra (fls. 112/115), que, em
execução fiscal
ajuizada em face de
Sitrasa Sistemas Transportadores S.A.
,

pronunciou pela prescrição intercorrente, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma dos artigos 156, V, do CTN c/c 487, II, do CPC/15.

Em suas razões recursais (fls. 117/129), o apelante sustenta que
(i)
a sentença é nula, por violação ao princípio do contraditório e diante da ausência de fundamentação adequada;
(ii)
não há que se falar em prescrição intercorrente, haja vista não ter transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos após a suspensão do processo, nos termos do art. 40, §4º, da lei nº 6.830/80.

Pois bem. A questão controvertida devolvida a este Órgão Julgador cinge-se em analisar se houve, ou não, prescrição intercorrente da pretensão executiva no curso desta execução fiscal, ajuizada pelo Município apelante.

Sobre o tema, é sabido que a Corte Cidadã, em decisão proferida em sede de recurso especial repetitivo, firmou diversas teses sobre a prescrição intercorrente em execução fiscal (REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018 – Info 635, STJ). Trata-se, pois, de precedente com eficácia vinculante e, por conseguinte, de observância obrigatória por este e. Tribunal (art. 927, CPC), razão pela qual trago as teses a seguir:

Tema 566

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

Temas 567 e 569

Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

Tema 568

A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

Temas 570 e 571

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial – 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Com suporte no entendimento assentado pela Corte Superior, é possível sistematizar a contagem do prazo prescricional intercorrente em execução fiscal. Vejamos.

O seu termo inicial se dá após o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, o qual tem início automaticamente da data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Com efeito, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o juiz declarará suspensa a execução.

Encerrado o prazo de 1 (um) ano, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional, havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei nº 6.830/1980 – LEF, findo o qual o magistrado, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

No que concerne à interrupção do prazo prescricional, ainda de acordo com as supracitadas teses definidas pelo Tribunal da Cidadania, é necessário requerimento da Fazenda Pública que acarrete efetiva constrição ou efetiva citação (ainda que por edital). Não basta, pois, o mero peticionamento em juízo.

Por fim, a Corte também estabeleceu que os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, tendo em vista que, citados os devedores ou penhorados os bens, a qualquer tempo – ou seja, mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

Nota-se, então, que o entendimento do c. STJ é no sentido de que
as duas previsões legais de intimação da Fazenda Pública dentro da sistemática do art. 40 da LEF são formas definidas pela lei
cuja desobediência não está acompanhada de qualquer cominação de nulidade
.
A jurisprudência da Corte, portanto, evoluiu da necessidade imperiosa de prévia oitiva da Fazenda Pública para decretar a prescrição intercorrente, de modo que
o simples fato de a Fazenda Pública não ter sido intimada para se manifestar sobre o arquivamento da execução ou sobre a prescrição intercorrente (§§ 2º e 4º do citado dispositivo)
não é suficiente para obstar a prescrição do crédito tributário
.
Nesses casos, a exequente, na primeira oportunidade de se manifestar – que pode, inclusive, ser em sede de apelação –, poderá providenciar

a localização do devedor ou dos bens e apontar a ocorrência no passado de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, sob pena de sê-la decretada.

Bem por isso, não há que se falar em nulidade da sentença por inobservância da prévia oitiva da Fazenda Pública para decretação da prescrição intercorrente.

Da mesma forma, não se há de cogitar em ausência de fundamentação adequada, eis que, ao contrário do consignado nas razões recursais, consta no pronunciamento judicial objurgado detalhada especificação do período em que a execução fiscal ficou suspensa e os marcos referentes à contagem do prazo prescricional.

Outrossim, quanto ao mérito da demanda, após examinar detidamente os autos, verifico que,
in casu
, realmente houve prescrição intercorrente.

Com efeito, salta aos olhos que o Município de Serra, em outubro de 2003, tomou ciência da não localização de bens do devedor, devendo ser essa a data a ser considerada para fins de início automático do prazo de 01 (um) ano de suspensão, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ explicitada alhures.

Logo, o prazo prescricional quinquenal começou a fluir a partir de 15.10.2004, o qual não foi interrompido por nenhum ato processual, autorizando, assim, o reconhecimento da extinção do crédito tributário.

Tanto é verdade, que a Municipalidade, em seu apelo, limita-se a afirmar, de maneira genérica, não ter havido o transcurso do lustro prescricional, sem sequer mencionar a ocorrência de qualquer causa interruptiva do referido prazo.

Aliás, neste ponto, não há dúvidas de que o pedido de realização de ato constritivo, quando protocolizado após o decurso do prazo de prescrição, não tem o condão de interrompê-lo. Logo, o requerimento formulado em junho 2022 (fl. 108) é absolutamente inidôneo para afastar o reconhecimento da prescrição do crédito tributário, que ocorreu em outubro de 2009.

Escorreita, pois, a decisão do Juízo de 1º grau, na medida em que não houve nenhuma causa interruptiva da contagem do lapso prescricional após a data em que tomou ciência da não localização de bens do devedor, há quase 20 (vinte) anos. Destarte, forçoso convir pelo acerto da Instância Primeva ao reconhecer, de ofício, a prescrição intercorrente da pretensão executiva em comento.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
da apelação cível e, no mérito,

nego
-
lhe
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.